Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-42.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800418-42.2022.8.14.0009

APELANTE: CELSO CARLOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Celso Carlos de Lima contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua então companheira, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13º, do CP, combinado com art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), com agravante do art. 61, II, “f”, do CP. O Ministério Público narrou que, após discussão motivada por ciúmes, o acusado agrediu a vítima com um soco no peito e puxões de cabelo em via pública. A sentença acolheu integralmente a denúncia, reconhecendo a materialidade por meio de laudo traumatológico e a autoria com base na palavra da vítima e testemunha ocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado, ou se incide o princípio do
in dubio pro reo
, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando apresenta firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos de prova.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo traumatológico que atesta lesão compatível com a narrativa da vítima.

A autoria resta evidenciada pelas declarações da ofendida e pelo depoimento testemunhal de sua genitora, considerada testemunha presencial.

A negativa do acusado, por si só, sem respaldo em outros elementos dos autos, não afasta a certeza necessária à condenação.

Jurisprudência do STJ reafirma que, em delitos praticados em contexto de violência doméstica, é possível a condenação com base na palavra da vítima corroborada por provas periciais e testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e testemunho presencial.

A negativa isolada do acusado não é suficiente para gerar dúvida razoável que afaste a condenação, quando há conjunto probatório harmônico que sustenta a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º, e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Celso Carlos de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança – PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática de lesão corporal contra sua então companheira, Clarice Nunes da Silva, fato ocorrido em via pública, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 19 horas, em Bragança/PA. Relatou-se que, após discussão iniciada em razão de ciúmes do acusado, este teria proferido ofensas verbais à vítima e, ato contínuo, desferido-lhe um soco no peito e puxado seus cabelos.

A materialidade do delito foi corroborada pelo laudo traumatológico que atestou equimose na região supramamária direita, de coloração violácea, compatível com as declarações da vítima. A autoria foi sustentada pelas declarações da ofendida e da testemunha Conceição de Maria da Silva e Silva, genitora da vítima.

O juízo a quo, acolhendo a pretensão ministerial, reconheceu a procedência da denúncia, julgando procedente a ação penal e condenando o réu às sanções do tipo penal acima referido.

Em suas razões recursais, o apelante, representado pela Defensoria Pública (ID 27775399), sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Alegou que negou as agressões durante o interrogatório policial e que a prova testemunhal se resume a declarações de pessoas próximas à vítima, não sendo aptas, por si sós, a embasar um édito condenatório.

Ao final, postulou pela reforma da sentença para fins de absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela manutenção da condenação, argumentando que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial, a palavra firme e coerente da vítima e o depoimento de testemunha presencial, são elementos suficientes para a responsabilização penal do apelante.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a validade das provas.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do Mérito Recursal

Cuida-se de apelação criminal interposta por Celso Carlos de Lima, condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Segundo a sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Bragança, restou demonstrado que o réu ofendeu a integridade física de sua companheira, Clarice Nunes da Silva, no contexto de violência doméstica e familiar, mediante agressão física consistente em puxões de cabelo e soco no peito, fato ocorrido em via pública.

A materialidade encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal, que constatou equimose na região supramamária direita, compatível com a dinâmica narrada pela vítima. A autoria, por sua vez, está evidenciada pela palavra da ofendida — que, em delitos de violência doméstica, assume especial relevo probatório — e foi corroborada pelo depoimento testemunhal da genitora da vítima.

O réu, ao ser interrogado, negou as agressões, afirmando que não se recordava dos fatos. Todavia, sua negativa isolada não encontra respaldo na prova dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável capaz de afastar o juízo de certeza formado na sentença.

No que toca ao recurso interposto pela defesa técnica, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade no qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente o laudo pericial supramencionado, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025